Tribunal: STF
Processo: RE 1108395
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-05-11
Data de publicação: 2018-05-11

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Constitucional e Administrativo. Alteração de regime jurídico. Violação do entendimento firmado na análise da Medida Cautelar na ADI nº 2.135/DF. Não ocorrência. Alteração de cargos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 



    1. Na apreciação da ADI nº 2.135/DF-MC, a Suprema Corte, após suspender a eficácia do art. 39 da Constituição Federal, com a redação dada pela EC nº 19/98, ressalvou, 



     “em decorrência dos efeitos ex nunc da decisão [cautelar], a subsistência, até o julgamento definitivo da ADI, da validade dos atos anteriormente praticados com base em legislações eventualmente editadas durante a vigência do dispositivo (...) suspenso”.



     



    2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 



    3. Agravo regimental não provido. 



    4. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.